Tribunal: TJES
Processo: 5002472-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002472-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRINI ALBUQUERQUE KALIL PRATES
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FABRINI ALBUQUERQUE KALIL PRATES

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não ter entendido que a parte autora fez prova mínima e suficiente para provar seu direito. Ou seja, decidiu-se pela regularidade na prestação dos serviços realizados pela a empresa recorrida.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços, bem como do dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte autora não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...]

Assim, a previsão da possibilidade da inversão não exime o consumidor de demonstrar a plausibilidade de suas alegações, mediante a verossimilhança das asserções formuladas na petição inicial, na medida em que possuem a finalidade de convencer o Juízo, a teor do art. 38 do Código de Defesa do Consumidor (teoria da carga dinâmica), produzindo, ademais, as provas que corroborem suas assertivas (prova mínima de fato constitutivo de direito).

Em que pese a parte Autora tenha demonstrado, nos autos, a contratação dos serviços de transporte aéreo, conforme documento sob o ID n.º 11829077 - Pág. 1, verifico que deixou de demonstrar a este juízo, que a parte Ré tenha falhado na prestação dos serviços de transporte, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, em que pese a alteração de voo, ora questionada, o transporte aéreo foi realizado até o destino final, bem como não há provas nos autos, que o Réu tenha violado as malas do Autor (reclamação administrativo/formulário de ressarcimento ou conserto junto ao Réu, ou ainda, cobertura por seguro de bens materiais).

Por outro lado, pedido de danos materiais, a teor do disposto no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988, que por ora deixa de ser acolhido, posto que a parte Autora, deixou de demonstrar a este Juízo, o pagamento do produto e serviços da parte Ré, que ora controverte, através de comprovantes,
tais como
: fatura de cartão de crédito com a discriminação da compra vinculada ao nome e CPF da parte Autora; boleto com autenticação bancária/mecânica; bloquetos de pagamento; extrato bancário cuja conta seja vinculada ao nome e CPF da parte Autora com a discriminação da compra ou ainda, nota fiscal emitida pela parte Ré vinculada ao nome e CPF da parte Autora, a fim de que, este Juízo pudesse realização um juízo de cognição sumária.

No que se relaciona ao pedido de indenização por danos morrais, a teor do disposto no art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, verifico que estes não restaram comprovados, nos autos, posto que a parte Autora deixou de demonstrar a este juízo, que em decorrente da alteração de voo, teria deixado de cumprir agenda profissional, compromisso médico, agenda estudantil ou ainda, deixado de usufruir comemoração de bodas, motivo pelo qual, pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, que por ora deixa de ser acolhido.”

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)